Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO (14 HORAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que o voo teve que ser alterado em virtude de problemas de mau tempo que assolavam a região de Manaus na data do voo. Alega que a companhia prestou todas as informações pertinentes ao atraso, tendo, ainda, adimplido com as obrigações previstas na Resolução da ANAC. Defende que quando há alteração no embarque por razões exclusivamente de força maior, a empresa não tem nenhum ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade. Afirma que não houve prova do dano moral no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado (ID. 37676907).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso dos autos, a parte autora/recorrida narrou, na origem, que adquiriu passagem aérea para o voo entre Brasília/DF e Manaus/AM, com conexão em São Paulo/SP. O horário previsto de chegada em Manaus/AM era 01:45h (ID. 37675752). No entanto, o voo entre São Paulo/SP e Manaus/AM atrasou cerca de 1h e 30 minutos; além disso, o voo teve que seguir para o aeroporto de Porto Velho porque não podia pousar em Manaus, devido às condições meteorológicas. Asseverou que a empresa ré negou acomodação e transporte para a pernoite em Porto Velho e que somente foi reacomodada em outro voo para Manaus às 12 horas. Alegou que estava grávida e não teve assistência adequada da empresa área que se limitou a oferecer sacolas contendo “biscoito e suco de caixinha”. Assim, requereu a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00.
6. Com efeito, o art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na hipótese, conforme destacado em sentença, não restou demonstrado que o desvio do voo se deu em razão más condições climáticas na cidade de destino. Ressalta-se que as condições meteorológicas adversas que impedem pouso ou promovem desvio de rota, quando cabalmente comprovadas, constituem motivo de força maior (fortuito externo) e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. Todavia, a ré/recorrente não se desincumbiu de provar o caso fortuito visto que não trouxe aos autos nenhuma prova do mau tempo, inábil para tráfego aéreo na ocasião.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
9. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 14 horas e a ré não comprovou ter prestado assistência material, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
11. Assim, tem-se que a falha na prestação de serviços da ré ultrapassou os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, honra, sossego e dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado.
12. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Nesse sentido, a modificação do valor fixado (R$ 3.500,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
14. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.